Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736760-34.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., DENOELMA CARVALHO NUNES EMBARGADO: DENOELMA CARVALHO NUNES, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DECISÃO A ré, alegando vícios no acórdão, pede efeito suspensivo aos declaratórios que opôs, alegando que já foi intimada para o cumprimento provisório de sentença, o que pode causar-lhe grave prejuízo ante a dificuldade de reaver o valor que pagar. Tenha-se presente, porém, que eventual valor que venha a depositar ou que seja penhorado não é de tal monta que possa sequer dificultar suas atividades, além do que, por se tratar de execução provisória, o levantamento pela autora estará condicionado à prestação de caução idônea e suficiente (CPC 520, § 4o). É certo que nas hipóteses do CPC 521 a caução poderá ser dispensada. Todavia, em princípio, nenhuma delas se faz presente, o que ainda será apreciado pelo MM. Juiz, com possibilidade de revisão pela Corte. Logo, não se constata o risco de dano grave ou de difícil reparação. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pedido pela ré. Às partes para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos declaratórios. I. Brasília, 27/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator